Tribunal: TJDFT
Processo: 0738463-23.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA. ADMINISTRATIVO. GARANTIA LEGAL DE BENEFÍCIOS AUXÍLIO TRANSPORTE. AGENTE DE GESTÃO DE VIGILÂNCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS. DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes contra a sentença que condenou o Distrito Federal a pagar à autora o valor de R$ 18.060,00, a título de auxílio transporte.

2. A autora/recorrente pleiteia a reforma da sentença para que o Distrito Federal pague a diferença salarial decorrente do desvio de função entre o cargo efetivo, para o qual a parte autora foi aprovada em concurso e investida, com a do cargo relativo às funções que exerce.

3. Os réus/recorrentes aduzem que não houve comprovação dos fatos constitutivos do direito para o recebimento de indenização, pois não houve comprovação de despesas com uso de veículo próprio; pleiteando ainda, caso entenda pela manutenção da sentença, que os juros e correção sejam aplicados conforme preconiza o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com a atual redação dada pela Lei Federal no 11.960, de 29/06/2009.

4. O direito ao auxílio-transporte está previsto nos art. 7o, inciso IV, da CF. No Distrito Federal, foi regulamentado pela Lei Complementar 840/2011, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF. Consoante artigo 107 da Lei Complementar 840/2011, o auxílio-transporte é destinado ao custeio parcial das despesas havidas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.

5. O art. 110 da norma, por sua vez, condiciona o percebimento do adicional à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo e à atualização dos dados cadastrais que fundamentam a concessão, perante a Administração, cumprindo ressaltar, neste ponto, que referida declaração reveste-se de presunção de veracidade.

6. Compulsando os autos, identifica-se que o auxílio transporte vinha sendo pago pela Administração até março de 2014, sendo suspenso seu pagamento a partir desta data (ID14075228 – p.37), de modo que faz jus o servidor ao pagamento do auxílio-transporte, referente ao período de 05/2014 a 11/2017, mostrando-se escorreita a sentença prolatada.

7. Não obstante o reconhecimento na sentença de que o autor, no período exposto na petição inicial, exerceu atribuições próprias do cargo de agente de vigilância ambiental (fato que motivou a condenação do Distrito Federal a lhe pagar a indenização de transporte destinada aos ocupantes deste cargo), também restou demonstrado que inexistem diferenças remuneratórias a serem percebidas pelo demandante (ID 14075228 – p. 50 – 53). O autor não trouxe provas de que o total remuneratório (e não apenas o vencimento básico) do cargo de agente de gestão de vigilância de resíduos sólidos era realmente inferior ao do cargo que exerceu atribuições, razão pela qual tal pedido indenizatório não merece prosperar (Acórdão 1220191, 04/12/2019; 2a Turma Recursal, Relator: Dr. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS; Publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

8. Ressalta-se que, diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, no qual ficou assentado que o índice de correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública a ser aplicado deve ser o IPCA-E. Logo, a atualização do débito devido pelo Distrito Federal deve perfazer-se nos exatos termos da r. sentença.

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem honorários, uma vez que não houve sucumbência. Custas processuais a serem pagas pró-rata, sendo a partes rés/recorrentes suspensa, ante a isenção legal.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.